Tribunal: TJES
Processo: 0036500-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036500-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IDARLEY BARBOSA PEREIRA e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE MOTIM. ARTIGO 149, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MOVIMENTO PAREDISTA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE ADESÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA DOS ACUSADOS AO MOVIMENTO INSURRECIONAL. INSUFICIÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MERO NÃO COMPARECIMENTO À ESCALA FUNCIONAL INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO TÍPICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS ABSOLUTÓRIAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentenças absolutórias proferidas em ações penais militares nas quais os acusados foram absolvidos da imputação prevista no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, em razão de suposta adesão ao movimento paredista ocorrido no Estado do Espírito Santo entre os dias 03 e 25 de fevereiro de 2017. Sustenta a acusação que os denunciados deixaram de cumprir ordens superiores e interromperam atividades essenciais de policiamento ostensivo, mesmo após determinação formal do Comando-Geral da PMES para retorno imediato às atividades operacionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura e individualizada, a adesão consciente e voluntária dos apelados ao movimento paredista ocorrido no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; e (ii) saber se a mera ausência funcional e o descumprimento de escala de serviço são aptos, por si sós, a configurar o delito de motim previsto no artigo 149 do Código Penal Militar.

III. Razões de decidir

3. O crime de motim, por sua natureza plurissubjetiva, exige demonstração segura da adesão dolosa do agente ao propósito coletivo ilícito, não sendo suficiente a mera comprovação de ausência funcional ou descumprimento administrativo de escala de serviço.

A prova produzida nos autos encontra-se predominantemente fundada em documentos administrativos, relatórios funcionais e registros de ausência, os quais evidenciam paralisação das atividades policiais, mas não individualizam, de forma concreta e segura, a atuação subjetiva de cada acusado no alegado movimento insurrecional.

Os autos revelam, ainda, que os acessos às unidades militares foram bloqueados por familiares de policiais militares mediante barreiras humanas e obstáculos físicos, circunstância que fragiliza a conclusão acerca da voluntariedade das ausências registradas e impede o reconhecimento automático de adesão consciente ao movimento paredista.

A prova oral produzida em juízo confirma o cenário de grave crise institucional e redução do efetivo policial nas ruas, porém não demonstra participação ativa dos apelados na organização do movimento, coordenação operacional, divisão de tarefas ou exercício de liderança, inexistindo comprovação individualizada da prática delitiva.

A responsabilidade penal possui natureza pessoal e subjetiva, sendo inadmissível condenação baseada em presunções coletivas extraídas do contexto geral de paralisação administrativa, impondo-se a observância do princípio constitucional da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

8. Recursos ministeriais desprovidos. Sentenças absolutórias mantidas integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face das sentenças proferidas pelo Juízo da Auditoria Militar Estadual nos autos das Ações Penais Militares nºs
0002006-79.2018.8.08.0024
,
0004622-27.2018.8.08.0024
,
0004637-93.2018.8.08.0024
,
0009272-20.2018.8.08.0024
,
0015596-26.2018.8.08.0024
,
0015629-16.2018.8.08.0024
,
0015639-60.2018.8.08.0024
,
0015678-57.2018.8.08.0024
,
0019317-49.2019.8.08.0024
,
0019353-91.2019.8.08.0024
,
0024288-14.2018.8.08.0024
,
0024346-17.2018.8.08.0024
,
0035771-41.2018.8.08.0024
,
0035988-84.2018.8.08.0024
,
0036288-46.2018.8.08.0024
,
0036318-81.2018.8.08.0024
,
0036403-67.2018.8.08.0024
,
0036482-46.2018.8.08.0024
e
0036500-67.2018.8.08.0024
por meio das quais os acusados foram absolvidos das imputações relacionadas ao crime de motim previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, na forma dos artigos 53 e 80 do mesmo diploma legal.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recursos de apelação sustentando, em síntese, que o conjunto probatório constante dos autos seria plenamente suficiente para comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Defende que os documentos administrativos militares, escalas de serviço, registros funcionais, relatórios operacionais e comunicações internas demonstrariam de forma inequívoca a adesão voluntária dos acusados ao movimento grevista.

Argumenta que os apelados deixaram deliberadamente de cumprir ordens expressas de retorno ao serviço, mesmo após determinação formal expedida pelo Comando-Geral da PMES.

Sustenta que o crime de motim possui natureza coletiva e prescinde de demonstração de atos individualizados complexos de articulação ou liderança, bastando comprovação de adesão consciente ao movimento contrário às ordens superiores.

Aduz que as ausências coletivas ao serviço, somadas ao contexto geral de paralisação, evidenciariam inequívoco propósito comum de insurgência contra a administração militar.

Afirma, ainda, que os bloqueios promovidos por familiares não afastariam responsabilidade penal dos acusados, sobretudo diante da persistência do descumprimento funcional ao longo do período investigado.

Defende inexistência de necessidade de prova de ajuste prévio formal entre os envolvidos, bem como desnecessidade de demonstração de participação em atos ostensivos de liderança ou coordenação do movimento.

Requer, ao final, reforma integral das sentenças para condenação dos apelados nas sanções do artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036500-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IDARLEY BARBOSA PEREIRA, KAYO NASCIMENTO DE SOUZA, FRANKSUEL BARROS CALDEIRA, JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA, VITOR RIBEIRO VIEIRA, KLYNTON JAIME BECEVELLI, EDIPO AUGUSTO DO NASCIMENTO BASILIO, TASSIO WAN DER MAAS JARDIM, RODOLFO DOS SANTOS MANTOVANI, RONAN ANJOS PENA DE SA, CAMILA QUARESMA VIEIRA PAGIO, LUCAS EMANOEL DA SILVA, CARLOS ROBERTO MENEGATTI, CLAYNE TEOFILO EUFRASIO, RAYAN ESPERANDIO TIENGO, ANDRE JUNIO RAMOS DE SOUZA VASCONCELOS BASTOS, DANIEL LIMA DA SILVA, GUSTAVO CAETANO VICENTE, CRISTIAN PEDRO DA SILVA, FERNANDO DE MENEZES CORREA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A, LEONARDO AZEVEDO GOMES - ES36633
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LISBOA MOTTA - ES18214, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face das sentenças proferidas pelo Juízo da Auditoria Militar Estadual nos autos das Ações Penais Militares nºs 0002006-79.2018.8.08.0024, 0004622-27.2018.8.08.0024, 0004637-93.2018.8.08.0024, 0009272-20.2018.8.08.0024, 0015596-26.2018.8.08.0024, 0015629-16.2018.8.08.0024, 0015639-60.2018.8.08.0024, 0015678-57.2018.8.08.0024, 0019317-49.2019.8.08.0024, 0019353-91.2019.8.08.0024, 0024288-14.2018.8.08.0024, 0024346-17.2018.8.08.0024, 0035771-41.2018.8.08.0024, 0035988-84.2018.8.08.0024, 0036288-46.2018.8.08.0024, 0036318-81.2018.8.08.0024, 0036403-67.2018.8.08.0024, 0036482-46.2018.8.08.0024 e 0036500-67.2018.8.08.0024 por meio das quais os acusados foram absolvidos das imputações relacionadas ao crime de motim previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, na forma dos artigos 53 e 80 do mesmo diploma legal.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para comprovação da adesão consciente e voluntária dos acusados ao movimento paredista ocorrido no Estado do Espírito Santo durante fevereiro de 2017, bem como à configuração do delito de motim militar.

A denúncia descreve que, entre os dias 03 e 25 de fevereiro de 2017, policiais militares estaduais teriam aderido ao movimento grevista deflagrado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deixando de cumprir ordens superiores e interrompendo atividades essenciais de policiamento ostensivo.

Segundo a narrativa acusatória, familiares de militares passaram a bloquear acessos às unidades operacionais mediante instalação de barracas, cadeiras e barreiras humanas, inviabilizando a saída de viaturas e a entrada do efetivo policial.

Consta, ainda, que o Comandante-Geral da PMES expediu a Comunicação Interna PMES/GCG nº 018/2017, determinando imediata cessação do movimento e retorno integral do efetivo às atividades operacionais, inclusive mediante policiamento a pé, quando inviabilizada a utilização de viaturas. Apesar disso, sustenta o Ministério Público que os denunciados permaneceram em descumprimento funcional, aderindo conscientemente ao movimento paredista.

Embora inquestionável gravidade institucional dos fatos ocorridos no Estado durante aquele período, bem como incontroversa ocorrência de significativa paralisação das atividades policiais, o exame dos autos evidencia que a prova produzida não alcança grau de certeza necessário à condenação criminal dos apelados.

Com efeito, o crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal Militar, exige demonstração segura de atuação coletiva consciente, direcionada à desobediência organizada contra ordem superior, mediante adesão dolosa ao movimento insurrecional.

Não basta, para configuração típica, mera demonstração de ausência funcional ou descumprimento administrativo de escala de serviço.

Exige-se prova segura de adesão consciente ao movimento coletivo ilícito.

E precisamente nesse ponto reside a fragilidade central do conjunto probatório produzido.

Os autos revelam estrutura acusatória fortemente baseada em documentos administrativos, relatórios funcionais, escalas de serviço e registros de ausência.

Tais elementos demonstram, sem dificuldade, que inúmeros policiais militares deixaram de comparecer às atividades ordinárias durante o período crítico do movimento paredista. Demonstram, igualmente, existência de ordens formais expedidas pelo Comando-Geral determinando retorno imediato ao policiamento ostensivo.

Todavia, a prova documental produzida não individualiza, de forma concreta e segura, comportamento subjetivo de cada acusado no contexto do alegado motim.

Em larga medida, as imputações decorrem de inferência construída a partir do não comparecimento às escalas funcionais.

A sentença recorrida corretamente observou inexistência de comprovação individualizada acerca da participação consciente dos apelados em articulação coletiva destinada à prática do delito militar.

Os próprios autos reconhecem que os acessos às unidades militares foram bloqueados por familiares de policiais militares mediante a utilização de barreiras humanas e obstáculos físicos.

Tal circunstância, longe de constituir detalhe periférico, possui relevância substancial para análise da voluntariedade das ausências registradas administrativamente.

A acusação não produziu prova robusta apta a demonstrar que cada acusado, individualmente considerado, possuía plena possibilidade de comparecimento funcional e, deliberadamente, optou por aderir ao movimento insurrecional.

Também não há demonstração segura de reuniões deliberativas, divisão organizada de tarefas, coordenação operacional entre acusados ou atuação concreta de liderança.

A prova oral produzida em juízo, embora confirme cenário de grave crise institucional, tampouco individualiza condutas típicas de cada denunciado.

As testemunhas ouvidas relataram bloqueios realizados por familiares, dificuldades operacionais enfrentadas pelas unidades militares e redução significativa do efetivo disponível nas ruas.

Contudo, os depoimentos não estabeleceram, de forma segura e individualizada, que os apelados tenham participado ativamente da organização do movimento ou aderido conscientemente à prática delitiva.

Nesse aspecto, merece destaque trecho da narrativa constante dos próprios autos, segundo a qual “
iniciou-se movimento de bloqueio de acesso às unidades da PMES realizado por familiares de policiais militares com o estratagema de dar suporte ao movimento grevista mediante colocação de barreira humana, instalação de barracas, cadeiras de praia”.

Ainda segundo descrição contida nos autos,
“os militares deveriam cumprir policiamento a pé com prioridade em áreas de grande circulação de pessoas e concentração comercial”
, circunstância utilizada pela acusação para sustentar a persistência da desobediência funcional.

Entretanto, a simples constatação de ausência funcional não autoriza, automaticamente, conclusão condenatória na esfera penal.

A responsabilidade penal é pessoal, subjetiva e depende de prova inequívoca.

Não se admite condenação fundada em presunções coletivas derivadas do contexto geral de paralisação administrativa.

A gravidade dos acontecimentos vivenciados pelo Estado do Espírito Santo em fevereiro de 2017 não dispensa observância rigorosa das garantias processuais penais, especialmente o princípio constitucional da presunção de inocência.

A condenação criminal exige certeza e a dúvida razoável favorece o réu.

A estrutura probatória padronizada reproduzida nos diversos processos reforça conclusão acerca da insuficiência de individualização das condutas.

As denúncias, razões recursais e documentos administrativos apresentam narrativa homogênea para centenas de acusados distribuídos em múltiplas ações penais militares, sem descrição concreta e singularizada da atuação subjetiva de cada apelado.

Não se desconhece entendimento segundo o qual o crime de motim possui natureza coletiva e prescinde, em determinadas circunstâncias, de demonstração minuciosa de atos executórios individualizados.

Todavia, mesmo em delitos plurissubjetivos, permanece indispensável demonstração segura da adesão consciente do agente ao propósito coletivo ilícito.

Tal exigência não foi satisfatoriamente atendida nos presentes autos.

A prova produzida revela cenário de crise institucional, desorganização operacional e ausência funcional em larga escala.

Não revela, porém, com grau de certeza exigido para condenação criminal, adesão dolosa individualizada dos apelados ao delito previsto no artigo 149 do Código Penal Militar.

Correta, portanto, solução absolutória adotada pelo Juízo de origem.

Ausente a condenação, resta prejudicado exame de teses subsidiárias relacionadas à dosimetria da pena.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos ministeriais
, mantendo integralmente as sentenças absolutórias por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)